Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 226, § 3.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO STF DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE DISCRIMINAÇÃO QUE JUSTIFIQUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CÔNJUGE E COMPANHEIRO, PARA FINS DE SUCESSÃO.
1. Revela-se devida a equiparação do companheiro a cônjuge para fins sucessórios, haja vista o teor do Tema 498 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”.
2. Desse modo, revela-se plausível manter a decisão agravada, pois o companheiro passou a figurar ao lado do cônjuge na ordem de sucessão legítima (art. 1.829 do Código Civil), concorrendo com os descendentes e ascendentes. Na falta destes, o companheiro recebe a herança sozinho, como ocorre com o cônjuge, excluindo os colaterais até o quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avôs e sobrinhos-netos).
3. Recurso improvido.